Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-79.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717185-79.2021.8.07.0009 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, RECORRIDO: JOÃO ERIVALDO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.2000, DESDE QUE PACTUADA. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o no 2.170-36/01, desde que pactuada. Assim, a presença de CET anual, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, indica a presença de capitalização de juros, não havendo abusividade quanto ao ponto. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros, sendo, a princípio, livres para fixar com o contratante os juros a serem aplicados, desde que a taxa de juros não ultrapasse a média apurada pelo Banco Central do Brasil em contratos da mesma espécie. 4. É indevida a cobrança referente ao seguro prestamista, quando se observa que o contrato de financiamento traz apenas o valor cobrado a título de serviço, não constando outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência ou a possibilidade de o devedor contratar com outra seguradora. 5. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR para demonstrá-la. Sem a indicação do artigo de lei objeto do referido dissídio, defende a legalidade da cobrança de seguro prestamista que não foi condicionado à contratação dos empréstimos (mútuos) realizados com a insurgente. Afasta, dessa forma, a existência de venda casada. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10011 (ID 53373043). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No presente caso, o contrato de financiamento traz apenas o valor cobrado a título de serviço, não constando no feito outros elementos referentes à cobertura do seguro, o seu período de vigência ou a possibilidade de o devedor contratar com outra seguradora. Portanto, o valor cobrado a título de seguro de proteção financeira mostra-se abusivo, pois o autor foi compelido a contratá-lo, sendo cabível a sua devolução (ID 46579662). Assim, infirmar fundamento da referida natureza seria providência que encontraria óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005